Tribunal: TJMT
Processo: 1043867-74.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043867-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDIANE MARIA DE BARROS COSTA - CPF: 008.361.311-00 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESCONTO REALIZADO EM DATA ANTERIOR À CONTRATADA. COMPROMETIMENTO DAS FINANÇAS DA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE MULTA. DANO MORAL DEMONSTRADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RATIFICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO MAJORADA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA MAJORADA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE EDIANE MARIA DE BARROS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência e condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da falha na prestação de serviços decorrente de descontos indevidos.

2.

Pretensão recursal da Promovente, suscitando a reforma da sentença para majoração dos danos morais e confirmação da majoração da multa pelo descumprimento da tutela de urgência, justificada pela ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado e ausência de manifestação da decisão sobre a majoração da multa.

3.

Pretensão recursal da promovida, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de ato ilícito.

4.

Em que pese a promovida se insurgir quanto à benesse de justiça gratuita, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil. Preliminar Rejeitada.

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. O desconto realizado pela promovida de forma antecipada de valores na conta da promovente foi indevido, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser majorada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra mais adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

Conforme entendimento fixado pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 743), a multa fixada em sede de antecipação de tutela é devida desde o dia em que configurado o descumprimento, porém somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito. Logo, considerando que a sentença recorrida, apesar de confirmar a tutela de urgência, não analisou o pedido de aplicação da multa por descumprimento da decisão, cabível a reforma para condenar à ré ao pagamento da multa.

8.
Sentença reformada.

9.

Recurso de EDIANE MARIA DE BARROS COSTA conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO DO BRASIL SA conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por EDIANE MARIA DE BARROS COSTA e BANCO DO BRASIL SA em face de sentença, a qual deu parcial procedência para confirmar a tutela de urgência e condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da falha na prestação de serviços decorrente de descontos indevidos.

A Reclamante pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser majorado o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo singular e a confirmação da multa por descumprimento da tutela de urgência deferida no primeiro grau.

A reclamada pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que inexistiu ato ilícito passível de ser indenizado.

Contrarrazões da Recorrida BANCO DO BRASIL SA, impugnando o pedido de justiça gratuita à Recorrente EDIANE MARIA DE BARROS COSTA, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023